Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000875-29.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CRISTINA DA CRUZ BARBOSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato, sob o argumento de que a prova oral colhida em juízo gerou dúvida quanto à autoria dos crimes descritos na denúncia, pois as vítimas divergiram em relação à dinâmica dos fatos. Acrescenta que não agiu com dolo nem obteve proveito econômico, por isso sua conduta é atípica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Comprovado, portanto, que a conduta da acusada extrapolou a mera infringência a normas contratuais no âmbito do direito civil, conforme sustentado pela Defesa, uma vez que a ré agiu com o dolo do crime de estelionato, consistente na vontade de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Destarte, comprovadas a materialidade e autoria do crime de estelionato, bem como o elemento subjetivo do tipo, deve ser mantida a condenação da apelante” (ID 26019038). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado. 2. É inviável a análise do pleito absolutório baseado na ausência de comprovação das elementares do delito, porquanto imprescindível o reexame do material cognitivo, situação obstada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 23/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025